Tribunal: TJDFT
Processo: 0011834-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011834-38.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ADEMILDE IARA CALDAS BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente ao comprovante de depósito judicial de ID 23356364, fl. 2, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 2. Indicados os dados bancários, efetue-se a transferência em favor do credor do valor depositado conforme comprovante de ID 23356364, fl. 2. 3. Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator